Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARTILHA. BEM IMÓVEL. APARTAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. PROVAS. EXISTÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BEM EXCLUSIVO. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO NOVO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais (CC, art. 1.658).
4. A ré fez prova da propriedade exclusiva do bem imóvel, pois as transferências de valores feitas pelo doador em favor do vendedor foram realizadas no mesmo dia da escrituração do bem e estão encadeadas de forma lógica com as demais provas produzidas, motivo pelo qual são capazes de demonstrar a sub-rogação de bens exclusivos do doador e a doação do referido imóvel em favor da ré.
5. A escritura pública é documento que possui fé pública e constitui prova plena (CC, art. 215). Diante da situação peculiar dos autos, é possível afastar sua presunção, uma vez que há provas de que pagamento do imóvel foi realizado com recursos exclusivos da ré, recebidos por meio de doação de seu pai. Precedente do STJ.
6. É razoável, contudo, que seja partilhado o valor efetivamente investido pelo ex-casal na tentativa de aquisição do primeiro imóvel.
7. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, a qual não implica proveito econômico novo ou riqueza nova que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, o que justifica sua fixação por equidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.